Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. DECURSO DE PRAZO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos à disposição do Juízo, incluindo o RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF e SISBAJUD têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. Considerando o decurso de mais de 4 anos da derradeira pesquisa realizada, evidencia-se útil a reiteração da diligência, ante a possibilidade de recomposição patrimonial da agravada.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.